Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ART. 42 DA LAD. PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam os réus em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso em domicílio, encontram drogas e apetrechos para traficância.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pelas investigações e as filmagens por eles realizadas, bem como perícia nos celulares dos réus, evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes.

V - Nos termos do § 4o do art. 33 da LAD, as penas somente poderão ser reduzidas quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, não fazendo jus ao privilégio o réu reincidente.

VI - Se os réus traficavam nas intermediações de escola, incide a causa de aumento correlata que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo.

VII - A pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, será cumprida no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP.

VIII - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito e a reincidência do agente demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.

IX - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.